Tribunal: CARF
Processo: 10435.726632/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.726632/2018-88
ACÓRDÃO
2401-012.394 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANCADOS DO RECIFE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/05/2016 a 31/07/2017
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. OBRIGATORIEDADE DE
OBSERVÂNCIA.
Reconhecido pelo Poder Judiciário, em decisão transitada em julgado, o
direito da parte de compensar valores recolhidos a título de contribuições
ao sistema “S”, deve a Administração Tributária observar o comando
judicial em sua integralidade.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. TÍTULO JUDICIAL.
Embora a legislação vigente à época vedasse a compensação de
contribuições previdenciárias com aquelas destinadas a terceiros, deve
prevalecer o comando da decisão judicial transitada em julgado que
reconheceu expressamente o direito à compensação.
DIVERGÊNCIA DE VALORES. ÔNUS DA PROVA.
Nos termos do art. 16, III, do Decreto no 70.235/1972, cabe ao contribuinte
comprovar, por documentos idôneos, a origem do crédito utilizado em
compensação. Planilhas unilaterais não suprem a ausência de GFIPs e
comprovantes de recolhimento das contribuições ao sistema “S”, não
sendo possível reconhecer crédito líquido e certo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o direito às compensações realizadas, exceto quanto ao montante de R$ 484.017,93,
cuja glosa deve ser mantida.

Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.394 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.726632/2018-88
2
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 10-66.365,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS, em sessão de 23/08/2019.
A controvérsia refere-se à glosa de compensações declaradas em GFIP, no período
de apuração de 05/2016 a 07/2017, em razão da não comprovação, segundo a autoridade fiscal,
da existência de créditos líquidos e certos.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 0093/2019, proferido pela DRF Caruaru. Em síntese, sustentou:
i)
que não houve compensação em duplicidade do valor de R$ 76.903,19, pois
o crédito se originou de retenção em nota fiscal de março/2016, utilizada
somente em maio/2016, após recolhimento a maior e retificação da GFIP;
ii)
que os créditos utilizados tinham como fundamento decisão judicial
transitada em julgado no Mandado de Segurança Coletivo no 0013598-
69.2003.4.05.8300, ajuizado pela ASSESPRO/PE, cujos efeitos, segundo o
contribuinte, estendem-se a todos os associados, independentemente do
momento da filiação;
iii)
que, à época das compensações (05/2016 a 07/2017), a sentença favorável
estava vigente, sendo a decisão suspensiva em agravo somente posterior;
iv)
que a divergência de R$ 484.017,93 apontada pela fiscalização resultava de
compensações realizadas também por filiais e da aplicação da taxa SELIC
sobre o crédito remanescente;
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.394 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.726632/2018-88
3
v)
que deveria ser reconhecido efeito suspensivo à manifestação de
inconformidade, nos termos do art. 137 da IN RFB no 1.717/2017, com a
suspensão de quaisquer atos executórios e de cobrança.
A 6a Turma da DRJ/POA julgou a manifestação de inconformidade procedente em
parte, nos termos da seguinte ementa, que se transcreve:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2016 a 31/07/2017
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DO PEDIDO
ADMINISTRATIVO.
RENÚNCIA
À
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
MATÉRIA
DIFERENCIADA. PROSSEGUIMENTO.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do pedido administrativo importa em renúncia ou em desistência ao litígio
nas instâncias administrativas. O curso do processo administrativo, quando
houver matéria distinta da constante do processo judicial, tem prosseguimento
em relação à matéria diferenciada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2016 a 31/07/2017
GLOSA DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação efetuada na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP pelo contribuinte deve ser objeto de glosa se não
comprovada a existência de crédito líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte."
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário tempestivo perante este
Conselho, no qual sustenta, em síntese:
i)
a tempestividade do recurso, protocolado dentro do prazo de 30 dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72;
ii)
a legitimidade da utilização de créditos decorrentes da decisão judicial
proferida
no
Mandado
de
Segurança
Coletivo
no
0013598-
69.2003.4.05.8300, ajuizado pela ASSESPRO/PE. O recorrente alega que a
sentença transitada em julgado em 22/05/2012 reconheceu o direito de
todos os associados da entidade de se eximirem do recolhimento das
contribuições ao SESC, SENAC e SEBRAE, bem como de compensarem
valores pagos indevidamente, sem restrição quanto à data de filiação.
Afirma tratar-se de típica hipótese de substituição processual, nos termos do
art. 5o, LXX, da Constituição Federal, razão pela qual não seria exigível a
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.394 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.726632/2018-88
4
autorização expressa dos associados nem a comprovação de filiação anterior
ao ajuizamento da ação.
iii)
alega, ainda, que o juízo de primeiro grau, em 2016, determinou
expressamente ao INSS que se abstivesse de exigir as contribuições do
CESAR e autorizou a compensação dos valores indevidamente recolhidos,
decisão vigente no período em que foram realizadas as compensações
(05/2016 a 07/2017). A decisão que suspendeu os efeitos da sentença foi
proferida apenas em 21/09/2017, no âmbito do Agravo de Instrumento no
0805933-46.2017.4.05.0000,
ou seja, em momento posterior às compensações. iv)
sustenta que a decisão do TRF da 5a Região, que limitou a eficácia subjetiva
da coisa julgada apenas aos associados constantes da lista inicial da ação,
não transitou em julgado, tendo sido objeto de Recurso Especial ao STJ e
Recurso Extraordinário ao STF.
v)
defende que, conforme a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, em
mandado de segurança coletivo não há exigência de lista nominal de
associados nem de comprovação de filiação prévia, sendo a decisão
estendida a todos os associados da entidade impetrante, inclusive os que
ingressaram posteriormente. Para tanto, cita precedentes dos Tribunais
Superiores e a Súmula 629 do STF.
vi)
reitera que a diferença de R$ 484.017,93 identificada pela fiscalização
decorreu da inclusão de compensações realizadas pelas filiais.
vii)
requer, ainda, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, nos
termos do art. 137 da IN RFB no 1.717/2017 e do art. 151, III, do CTN, para
afastar a exigibilidade dos créditos até decisão final.
Ao final, pleiteia: (a) a declaração de nulidade do ato administrativo que
determinou a glosa, pois a compensação foi realizada com esteio em sentença transitada em
julgado; (b) subsidiariamente, a suspensão do processo até o trânsito em julgado do Agravo de
Instrumento no 0805933-46.2017.4.05.0000;
Após a interposição do recurso voluntário, a contribuinte apresentou nova petição,
em 30/05/2024, com o objetivo de impulsionar o julgamento do feito. Nela noticia o desfecho do
agravo de instrumento no 0805933-46.2017.4.05.0000, objeto de recursos ao Superior Tribunal de
Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Relata que o STJ, no julgamento do REsp no 1.905.424/PE,
deu provimento ao recurso, reconhecendo o direito da recorrente de usufruir dos efeitos do
mandado de segurança coletivo no 0013598-69.2003.4.05.8300, independentemente da data de
sua associação à ASSESPRO/PE, entendimento posteriormente confirmado pelo STF, que declarou
prejudicado o recurso extraordinário diante da decisão favorável no âmbito do STJ.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.394 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.726632/2018-88
5
A petição sustenta que, diante do trânsito em julgado das decisões proferidas nos
tribunais superiores, restou confirmado o direito da recorrente à compensação objeto destes
autos, sendo indevido o indeferimento promovido pela Receita Federal. Requer, assim, prioridade
no julgamento do presente recurso voluntário e a consequente homologação das compensações
realizadas, com o encerramento definitivo do processo administrativo
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 33 do Decreto no 70.235/1972. Dele conheço.
O efeito suspensivo do recurso voluntário é automático com sua interposição
tempestiva, de modo que prescinde de decisão deste colegiado.
Ausentes preliminares, passo ao exame do mérito.
i)
Das compensações fundadas em decisão judicial coletiva
A questão central está no aproveitamento, pela recorrente, de créditos oriundos do
Mandado de Segurança Coletivo no 0013598-69.2003.4.05.8300, ajuizado em 16/06/2003 pela
Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação – Regional Pernambuco
(ASSESPRO/PE).
Na petição inicial, a entidade pleiteou, em favor de suas filiadas, a inexigibilidade
das contribuições destinadas ao SESC, SENAC e SEBRAE, bem como o direito à compensação dos
valores indevidamente recolhidos nos dez anos anteriores, nos termos do art. 66 da Lei no
8.383/1991.
Em 22/06/2004, foi proferida sentença denegatória, posteriormente modificada em
embargos de declaração com efeitos infringentes. Em 15/03/2005, o Juízo da 7a Vara Federal de
Pernambuco concedeu a segurança às filiadas que não exercessem atividade de processamento de
dados, assegurando-lhes a dispensa do recolhimento das contribuições em favor das entidades do
sistema “S”, o direito à emissão de certidões de regularidade fiscal e a compensação dos valores
pagos indevidamente.
Esse título judicial percorreu as instâncias recursais e, em 22/05/2012, transitou em
julgado, consolidando o êxito da ASSESPRO/PE. A decisão judicial, portanto, passou a integrar de
modo definitivo a esfera jurídica da associação e de seus filiados.
Ciente da amplitude da decisão, o CESAR requereu ao juízo de primeiro grau, em
2016, o reconhecimento de seu direito de não recolher as contribuições ao SESC, SENAC e SEBRAE
e de compensar os valores recolhidos entre 30/06/1993 e 30/06/2016, devidamente corrigidos
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.394 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.726632/2018-88
6
pela taxa SELIC. Em 19/07/2016, o juízo acolheu o pedido e determinou ao INSS que cumprisse a
obrigação de não fazer, abstendo-se de exigir os tributos e reconhecendo o direito à
compensação.
Fundado nesse pronunciamento judicial, o CESAR procedeu, entre maio/2016 e
julho/2017, às compensações de suas contribuições previdenciárias declaradas em GFIP.
Em 21/09/2017, o TRF da 5a Região, nos autos do Agravo de Instrumento no
0805933-46.2017.4.05.0000 interposto pela União, atribuiu efeito suspensivo e afastou a extensão
da coisa julgada às empresas não filiadas na data de ajuizamento da ação coletiva. Esse acórdão,
contudo, não transitou em julgado: o CESAR interpôs Recurso Especial ao STJ e Recurso
Extraordinário ao STF.
O STJ, no julgamento do REsp no 1.905.424/PE, em 08/10/2019, reconheceu que o
acórdão do TRF estava em desacordo com sua jurisprudência, segundo a qual o mandado de
segurança coletivo é hipótese de substituição processual e seus efeitos alcançam todos os
associados, ainda que filiados após a impetração. Em 12/03/2021, transitou em julgado a decisão
do STJ, consolidando definitivamente o direito da recorrente. O STF, por sua vez, declarou
prejudicado o recurso extraordinário interposto, justamente porque a pretensão da parte já havia
sido atendida pelo STJ.
Portanto, a sequência cronológica demonstra que:

em 22/05/2012, transitou em julgado a sentença coletiva favorável à ASSESPRO/PE;

em 19/07/2016, o juízo da 7a Vara Federal de Pernambuco reconheceu a extensão dos
efeitos ao CESAR, permitindo-lhe não recolher e compensar;

entre 05/2016 e 07/2017, o CESAR realizou suas compensações;

em 21/09/2017, houve decisão suspensiva no TRF, posteriormente reformada;

em 12/03/2021, transitou em julgado a decisão do STJ reconhecendo que todos os
associados, independentemente da data da filiação, estavam abrangidos pelos efeitos da
decisão coletiva.
Esse encadeamento evidencia que a glosa efetuada pela Receita Federal carece de
fundamento jurídico, pois as compensações realizadas estão acobertadas por título judicial
definitivo. A Administração deve, portanto, homologá-las integralmente.
Em complemento ao quanto exposto, cumpre esclarecer que embora a IN
1.300/2012, vigente à época, vedasse no art. 59 a compensação das contribuições destinadas a
outras entidades e fundos, o pedido do Mandado de Segurança, que foi deferido, envolvia a
possibilidade de compensação de contribuição para o Sistema S com a contribuição previdenciária
patronal.
Esta turma de julgamento teve oportunidade de analisar recentemente a matéria
quando do julgamento do recurso voluntário aviado no processo n. 10435.726632/2018-88,
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.394 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.726632/2018-88
7
relatado pela Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, que envolvia o mesmo mandado de segurança
da ASSESPRO. Assim foi decidido:
“Entendo que está correta a decisão da DRJ quanto ao fato de que a legislação
vigente à época, em especial o parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/2007,
vedavam a compensação de contribuições previdenciárias patronais com outros
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
No entanto, peço vênia para discordar da conclusão em relação ao alcance da
decisão prolatada na ação judicial no 0013598-69.2003.4.05.8300 e da
interpretação do pedido realizado pela ASSESPRO-PE em sua petição inicial (e-fls.
60-96). Nota-se que a decisão judicial faz lei entre as partes, devendo ser
cumprida pela administração.
O pedido realizado na petição inicial do Mandado de Segurança focava
expressamente na possibilidade de se compensar os créditos pagos
indevidamente nos últimos 10 anos com parcelas vencidas e vincendas de
contribuição previdenciária patronal:
[...] e, como consequência, autorizar a COMPENSAÇÃO de seus créditos
por pagamento indevido nos últimos 10 (dez) anos, com parcelas
vencidas e vincendas do INSS pró labore e folha de salário parte do
empregador na forma do art. 66 da Lei no 8.383/91, como é de direito.

De fato, o pedido da ASSESPRO-PE continha a ressalva de que a compensação se
daria na forma do art. 66 da Lei no 8383/91. A partir deste trecho, a d. DRJ teve a
leitura de que englobaria o parágrafo 1o do referido artigo, que dispõe que a
compensação só poderia ser feita entre contribuições de mesma espécie. No
entanto, é necessário verificar toda a petição inicial para entender o sentido dessa
ressalva realizada. Para entender o pedido, é necessário compreender sua causa
de pedir próxima, que se refere aos fundamentos jurídicos trazidos pelo
peticionante e que permite compreender os limites objetivos da coisa julgada.
No tópico “Do direito à compensação das parcelas indevidamente recolhidas e da
desnecessidade de liquidez e certeza para o seu reconhecimento” da petição
inicial do Mandado de Segurança coletivo, a ASSESPRO-PE explica a diferença de
modalidade de compensação do art. 170 do CTN e aquela do art. 66 da Lei no
8383/91:
Sobre a compensação das parcelas indevidamente recolhidas, pretensão
que somente será tutelada com o advento da sentença, convém,
preliminarmente, estabelecer a diferença entre a modalidade de
compensação prevista no art. 170 do CTN e aquela disposta no art. 66 da
Lei n° 8.383/91.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.394 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.726632/2018-88
8
Neste ponto, para melhor compreensão do raciocínio adiante exposto,
oportuno transcrever os dispositivos legais mencionados, quais sejam, o
art. 170 do CTN e o art. 66 da Lei 8383/91, in verbis:
"Art. 170 -A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública." (gn)
"Art. 66 - Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e
contribuições federais, inclusive previdenciárias, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor
nó
recolhimento
de
importância
correspondente
a
períodos
subsequentes. (gn)
Ainda sobre a distinção entre as duas modalidades de compensação,
oportuno trazer à baila os ensinamentos do mestre Hugo de Brito
Machado:
" Segundo o Código Tributário Nacional, a lei pode, nas condições e sob
as garantias que estipular ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública (art. 170).
Por outro lado, cuida o Código de compensação de créditos tributários,
com créditos de qualquer natureza, desde que líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo com a Fazenda Pública.
Objetos da compensação, neste caso, são de um lado, um crédito
tributário, que é por natureza líquido e certo, posto que constituído pelo
regular procedimento administrativo de lançamento; e de outro, um
crédito que o sujeito daquela relação tributária tem junto à Fazenda.
Por isto mesmo o titular desse crédito está, em princípio, obrigado a
comprovar sua titularidade, assim como a liquidez e a certeza do
crédito.
Na Lei 8383/91, a compensação autorizada é apenas de créditos do
contribuinte, ou responsável tributário, contra a Fazenda Pública,
decorrentes de pagamento indevido de tributos ou contribuições
federais, com tributo da mesma espécie, relativo a períodos
subsequentes.
Objetos da compensação, neste caso, são, de um lado, um futuro crédito
tributário, e não um crédito tributário constituído, posto que relativo a
período futuro; e do outro lado, um crédito que o sujeito passivo da
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.394 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.726632/2018-88
9
relação tributária tem perante a Fazenda Pública, em decorrência do
pagamento indevido de tributo. Não exige a lei que se trate de crédito
líquido e certo, posto que, limitando o direito à compensação aos
valores concernentes a tributo pago indevidamente, tem como
suficiente o reconhecimento de que realmente era indevido o tributo.
A compensação a que alude o art. 170, do CTN, pressupõe a existência
de crédito tributário. Pressupõe, em outras palavras, lançamento já
consumado. Já a compensação a que alude o art. 66, da Lei n° 8383191,
diversamente, pressupõe tributo futuro, cujo lançamento ainda não foi
feito, e cujo fato gerador pode até nem ter ainda ocorrido."
As lições supra transcritas, não destoam do posicionamento adotado
por nossos Tribunais acerca da desnecessidade da liquidez e certeza
para o reconhecimento do direito à compensação nos moldes da Lei n°
83831/91 [...]
Assim, a menção do art. 66 no pedido, ao final da petição, era para que a
compensação a ser deferida incluísse também créditos futuros, que viriam a ser
lançados em períodos subsequentes e não a interpretação restritiva realizada pela
d. DRJ de que o pedido autorizaria o contribuinte apenas a não sofrer exações e a
obter a restituição dos tributos eventualmente pagos ao SESC, SENAC e SEBRAE.
Entendo, portanto, possível aplicar a Súmula CARF no 152 ao presente caso:
Súmula CARF no 152
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil (RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado
que tenha permitido apenas a compensação com débitos de tributos da
mesma espécie, podem ser compensados com débitos próprios relativos
a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil,
observada a legislação vigente por ocasião de sua realização.”
Assim, deve ser dado provimento ao recurso neste ponto, para autorizar a
compensação realizada.
ii)
Da divergência de R$ 484.017,93
A fiscalização, ao analisar as GFIPs das competências de 05/2016 a 07/2017,
concluiu que o valor total das compensações declaradas alcançava R$ 6.950.796,60. Todavia, os
documentos apresentados pelo contribuinte, em resposta à intimação, justificavam apenas R$
6.466.778,67, montante oriundo de retenções na fonte (R$ 76.903,19) e do mandado de
segurança coletivo (R$ 6.389.875,48). Diante dessa diferença de R$ 484.017,93, a autoridade fiscal
reputou inexistente a comprovação da origem do crédito e determinou a glosa do valor.
O recorrente, por sua vez, esclareceu que a divergência não decorreu de
compensações “sem lastro”, mas de compensações realizadas por suas filiais, cujos créditos foram
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.394 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.726632/2018-88
10
igualmente lançados em GFIP. Diz que não apresentou antes estes documentos à fiscalização pois
entendeu que a fiscalização se limitaria às compensações realizadas pela matriz.
Na manifestação de inconformidade, o contribuinte já havia sustentado que a
diferença se relacionaria a compensações realizadas por suas filiais, juntando planilhas às fls. 154 a
156 dos autos, nas quais discriminava os valores atribuídos a cada estabelecimento. Essa alegação
foi reiterada em sede recursal.
Todavia, tanto na fase de impugnação como no recurso voluntário, o sujeito passivo
deixou de apresentar GFIPs correspondentes às filiais ou comprovantes de recolhimento das
contribuições destinadas ao sistema “S” (SESC, SENAC, SEBRAE) que teriam dado origem ao
crédito.
Nos termos do art. 16, III, do Decreto no 70.235/1972, cabe ao impugnante instruir
sua defesa com documentos comprobatórios das alegações. A mera juntada de planilhas
unilaterais não se presta a demonstrar a existência de crédito líquido e certo, como exige o art. 89
da Lei no 8.212/1991.
Embora o direito à compensação esteja assegurado por decisão judicial transitada
em julgado, a ausência de prova fática impede reconhecer a origem e a liquidez do montante
compensado.
Dessa forma, correta a glosa mantida pela decisão recorrida quanto ao valor de R$
484.017,93.
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para reconhecer o direito da recorrente às compensações realizadas, exceto quanto ao montante
de R$ 484.017,93, cuja glosa deve ser mantida.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 440
DF CARF MF
Original